Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-77.2022.8.11.0030
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-77.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS DANTAS - CPF: 699.957.024-87 (APELANTE), SUZIANE DA SILVA FERREIRA (APELADO), SUZIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 703.595.221-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 186, § 2º, DO CPC/2015. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento pelo Autor à determinação de emenda da petição inicial, incluindo a apresentação de documentos essenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem antes oportunizar a intimação pessoal do Autor, requerida pela Defensoria Pública, conforme previsto no art. 186, § 2º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 186, § 2º, do CPC/2015 garante à Defensoria Pública o direito de solicitar a intimação pessoal da parte patrocinada quando necessária para cumprir exigências do juízo.

4. A decisão de extinguir o processo antes de esgotadas as prerrogativas previstas na legislação processual caracteriza afronta ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015).

5. Configura-se prematura a sentença extintiva sem que o Autor tenha sido intimado pessoalmente para apresentar os documentos solicitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilberto dos Santos Dantas
em face da sentença de ID 219100652, proferida na Ação Resolutória de Contrato com pedido de Liminar ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
Suziane da Silva Ferreira
.

A sentença julgou extinta a Ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do Autor/Apelante não emendar a petição inicial.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais (ID 219100656), que a sentença deve ser anulada, pois o juízo
a quo
cerceou a atuação da Defensoria Pública ao indeferir a intimação pessoal do Autor para apresentar os documentos solicitados na decisão que determinou a emenda da inicial.

Argumenta que o artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, prevê como prerrogativa da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Concedo
a justiça gratuita ao Apelante e, por consequência, presentes os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do Apelante não ter emendado a petição inicial.

Conforme se observa dos autos, através da decisão de ID 219100247 o juízo de primeiro grau determinou que o Autor/Apelante emendasse a inicial, juntando a certidão de óbito de Denilson da Silva Oliveira, parte do contrato em discussão (ID 219100241), além de apresentar informações acerca do Espólio e eventuais herdeiros, a fim de regularizar o polo passivo da lide.

Ao ser intimada da mencionada decisão, a Defensoria Pública comunicou nos autos que não logrou êxito em contatar o Autor e solicitou a intimação pessoal da parte, a teor do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

No entanto, antes de oportunizar a intimação pessoal do Autor, de acordo com a prerrogativa da Defensoria Pública, o juízo
a quo
entendeu por bem extinguir o processo, em nítida violação à legislação em vigor.

Não restam dúvidas que a apresentação dos documentos e as informações solicitadas pelo próprio juízo dependem de atos e providências do Autor, de maneira que a extinção se revela prematura.

Nesse contexto, como o indeferimento da inicial viola o §2º, do artigo 186, do Código de Processo Civil, sobretudo quando interpretado à luz do princípio da cooperação consagrado no artigo 6º do referido Código, não pode subsistir a sentença extintiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DA DEFENSORIA PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 186, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que é negada a intimação pessoal do autor, requerida pela Defensoria Pública na forma do artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, para o fornecimento da documentação exigida pelo Juiz na determinação de emenda da petição inicial. II. Se o atendimento à determinação de emenda da petição inicial dependia de documentos que estavam com o autor da demanda, a intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública para esse fim está em consonância com o que dispõe o artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Apelação provida.
(TJ-DF 07004945020228070010 1661345, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) – destaquei.

Logo, é de rigor a anulação da sentença e o prosseguimento da ação, com a intimação pessoal do Autor, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao Recurso de Apelação para anular a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025